Tribunal: STJ
Processo: 1046482-14.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771019 - MT (2024/0392170-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, segundo no sentido do cabimento da ação de
arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido
por iniciativa do mandante, antes do término da prestação de
serviço, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83
/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 1a8eb2ab-2505-45d4-8232-18c25deef435

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 1a8eb2ab-2505-45d4-8232-18c25deef435

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771019 - MT (2024/0392170-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, segundo no sentido do cabimento da ação de
arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido
por iniciativa do mandante, antes do término da prestação de
serviço, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83
/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão monocrática de
BANCO BRADESCO S/A
fls. 1631-1638, e-STJ, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim
ementado (fls. 1272-1273, e-STJ):
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TRÊS AÇÕES DISTINTAS) –
CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS
ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente
pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda
pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta,
garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba,
sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do
CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico
durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma
justa, razoável e proporcional.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do
CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do
caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa
e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na
sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 1351-1379, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1396-1416, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes artigos:
1022, II, do
a)
CPC, ao argumento da ocorrência de omissões não sanadas em sede de embargos
declaratórios;
22, § 2
b)
o, da Lei n. 8.906/94, sustentando que os honorários foram
fixados de forma contrária à prevista em contrato, o qual estipulava pagamento apenas
em caso de êxito.
Contrarrazões às fls. 1506-1515, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 1527-1540, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo
(fls. 1543-1564, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 1579-1589, e-STJ.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para negar provimento ao
recurso especial ante: a) ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) incidência
da Súmula 83 do STJ à alegada violação ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

Daí o presente agravo interno (fls. 1642-1648, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como pretende a reforma do
julgado.
Impugnação às fls. 1652-1661, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, mantém-se a decisão singular no ponto em que afastou a tese
1.
de negativa de prestação jurisdicional.
Consoante asseverado no
agravado, a parte insurgente alega
decisum
violação ao artigo 1022, II, do CPC, ao argumento da ocorrência de omissões não
sanadas em sede de embargos declaratórios.
Sustenta, em síntese, a existência das seguintes omissões no julgado: a)
ajuizamento de ação com fundamento em dispositivo que o veda; b) validade do
contrato e da previsão de rescisão unilateral pelo contratante, assim como a forma de
remuneração e condições para pagamento quando preenchidos os pressupostos
estipulados; c) quitação expressa feita pelo recorrido quanto aos honorários
contratuais; d) julgamento
.
extra petita
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 1291-1299, e-
STJ):

Nas razões do recurso, banco aduz acerca da nulidade da sentença por
julgamento
.
extra petita
Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não
convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação
jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de
serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito,
cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de
honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente
remunerados.
Logo, não procede a arguição de julgamento
.
extra petita
A preliminar de inépcia da inicial e a falta de interesse de agir por inadequação
da via eleita, se confundem.
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de
pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na
vigência do contrato, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários
nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com
o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o
disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no.
13.105, de 16 de março de 2015.
Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou
“execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista
que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.
Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento
de honorários pelo trabalho executado nos autos dos Processos nos 0032996-
57.2014.8.11.0041, 1004670-12.2018.8.11.0015 e 1009854-80.2017.8.11.0015.
Aliado a isso, a assertiva da parte autora é clara e compatível com os pedidos
formulados na inicial.
Ademais, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial,
em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos
com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos
destituídos ajuizarem a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu
ex-cliente, portanto, não merece prosperar as preliminares em voga.
[...]
Esclarecido os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos
documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de
contestação.
Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a
cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A
referida cláusula estabelece:
[...]
Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7
VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:
“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento
dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos
seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de
Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30
(trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo
CONTRATANTE; (...)”
A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor
que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

hipótese dos autos, remontaria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e
cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na
inicial.
Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela
requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula
6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo,
portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito
(“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais
honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art.
85 do CPC.
Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos
referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o
arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de nos
0032996-57.2014.8.11.0041,
1004670-12.2018.8.11.0015
e
1009854-
80.2017.8.11.0015, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e
diligência desenvolvida de forma individualizada.

Não se vislumbra a alegada omissão, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, embora não tenha acolhido as
pretensões da parte insurgente.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15
quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

Mantém-se, portanto, afastada a tese de violação ao artigo 1.022, do CPC
/15.
No que toca à pretensão de afastamento do óbice da Súmula 83/STJ, não
2.
assiste razão ao agravante.
Consoante assente na decisão agravada, a parte insurgente alega
vulneração ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, sustentando que os honorários foram
fixados de forma contrária à prevista em contrato, o qual estipulava pagamento apenas
em caso de êxito.
Sobre o tema, a Corte local concluiu que em caso de rescisão antecipada de
contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida
essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem a ação de
arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, portanto, não merece
prosperar as preliminares em voga (fl. 1292, e-STJ).
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido do cabimento da ação de
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.832.549/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
16/8/2021
24/8/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
27/6/2022
1/7/2022

Como se vê, não se vislumbra omissão, porquanto o acórdão restou devida
e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por iniciativa do
mandante, antes do término da prestação de serviço.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA
PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação de
multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação
unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço
prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término
da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. 1.1.
In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar
a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. 1.2. A subsistência
de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado
impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula
283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de
arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor
que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços
prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários convencionais
com base no valor do causa. Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle
pelo Judiciário do quantum avençado entre os contratantes, nas hipóteses em
que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da
razoabilidade e da boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.
5. Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e
prover parcialmente o recurso especial, cassando as deliberações recorridas e
determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os
honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente
desempenhado pelo advogado ora agravado.
(AgInt no AREsp n. 1.147.232/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/10/2022
6/3/2023

Deve ser mantida a incidência da Súmula 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47572869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:44
Código de Controle do Documento: 56d21526-f801-40ed-84fb-793f39b6df4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.771.019 / MT
Número Registro: 2024/0392170-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10464821420228110041
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47708169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 1608049f-7888-4967-8ea9-55a0a4dd4967

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 1608049f-7888-4967-8ea9-55a0a4dd4967